Tribunal: TJDFT
Processo: 0703577-77.2022.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703577-77.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA JOSE NONATO MORAIS DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ DE OLIVEIRA COELHO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Intimem-se as partes da juntada da ata. Após o transcurso do prazo de 30 dias, estabelecido em audiência, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 6 de setembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator